Tribunal: TJPA
Processo: 0007849-73.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007849-73.2018.8.14.0051

APELANTE: LUIZ KLEBER MACAMBIRA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHO DE POLICIAL COLHIDO EM JUÍZO QUE CONFIRMA QUE O RECORRENTE PORTAVA E ACIONOU O GATILHO DO REVÓLVER POR DUAS VEZES. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADOS EM DESFAVOR DO APELANTE QUE JUSTIFICAM SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal produzida em juízo, consistente nas declarações de um dos policiais que prenderam o apelante, demonstrou que este, além de estar portando um revólver, acionou seu gatilho por duas vezes sem conseguir deflagrar os projéteis, ressaltando que não há qualquer outro elemento de prova que possa comprometer o valor do referido testemunho, razões pelas quais não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

2.

Os vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram apreciados em desfavor do apelante com motivação que não se confunde com os elementos integrantes do tipo penal e devidamente comprovados nos autos, razão pela qual não há qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIZ KLEBER MACAMBIRA MOTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que as provas produzidas no processo não demonstram que cometeu o delito, pois não foi preso portando a arma de fogo apreendida.

Aduz que a pena base deve ser imposta no mínimo legal, tendo em vista que houve equívoco na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o delito e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/06/2018, na Cidade de Santarém, uma guarnição da Polícia Militar constatou que o apelante estava portando um revólver calibre 38 no meio de uma aglomeração de pessoas e acionou o gatilho da arma por duas vezes, momento em que foi preso em flagrante.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente alega que as provas produzidas no processo não demonstram que cometeu o delito, pois não foi preso portando a arma de fogo apreendida.

Ocorre que, na instrução processual, a testemunha Anderson Pereira Imbiriba, um dos policiais militares que prenderam o apelante, prestou as seguintes declarações (doc. id nº 6411145):

“Que o acusado saiu do meio de uma aglomeração portando uma arma de fogo; Que o acusado ainda acionou o gatilho da arma por duas vezes;”

Ressalta-se que não foi produzido qualquer outro elemento de cognição que pudesse comprometer o valor probatório do referido depoimento, motivo pelo qual a autoria do delito está demonstrada.

Rejeito, pois, a presente tese.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz que a pena base deve ser imposta no mínimo legal, tendo em vista que houve equívoco na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 6411150, pp. 01/02):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbadora do tipo penal, uma vez que não bastasse o porte, sacou a arma e apontou ostensivamente contra as pessoas presentes no local. Ademais, de acordo com a testemunha ocular, o mesmo chegou a acionar o gatilho por duas vezes, portanto este elemento de valoração deve ser considerado DESFAVORÁVEL ao réu;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: Pesa em desfavor do réu o fato de o mesmo estar portando a arma de fogo em local onde havia grande aglomeração de pessoas, por ser uma festa, havia veiculação de bebidas alcoólicas, circunstâncias que por si só denotam maior reprovação da conduta do agente, portanto, DESFAVORÁVEL;

Como se observa, ambos os vetores judiciais foram apreciados em desfavor do apelante com motivação que não se confunde com os elementos integrantes do tipo penal e devidamente comprovados nos autos, razão pela qual não há qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena.

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022